Tribunal: TJBA
Processo: 0313512-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313512-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
LILIAN SANTOS PEREIRA, NIVALDO JOSE DE SANTANA, GABRIELA VITORIANO ROCADAS PEREIRA

APELADO: NIVAL SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. PENHORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE PELA MOROSIDADE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 0313512-08.2013.8.05.0001
, em que é apelante a
ASSOCIA
ÇÃO
SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCA
ÇÃ
O E CULTURA
e apelado
NIVAL SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02